Tribunal: TJDFT
Processo: 0731218-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA INÚTIL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DO PREÇO NÃO COMPROVADO. QUITAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. É direito das partes requerer a especificação das provas por todos os meios legais e legítimos, como decorrência dos princípios do devido processo legal e do contraditório (arts. 369 e 370 do CPC – Código de Processo Civil). O magistrado, por sua vez, é o destinatário principal da prova. Por isso, o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, pois o direito à prova não é absoluto.

2. No caso, não há nulidade no julgamento antecipado do mérito e no indeferimento da produção de prova testemunhal, pois as testemunhas não presenciaram o ato do pagamento (ponto controvertido). Portanto, sua oitiva em nada contribuiria para o julgamento da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Na compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa; o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro, conforme dispõe o art. 481 do Código Civil - CC. Em uma visão estrutural, o adimplemento da obrigação do comprador se dá com o cumprimento da prestação a que se obriga: o pagamento do preço. A prova do pagamento é realizada pela quitação (arts. 319 e 320 do CC). Essa declaração emitida pelo credor de que houve o pagamento pode ser exigida pelo devedor.

4. A resolução contratual – rescisão – pode ocorrer sempre que houver descumprimento ou inadimplemento por uma das partes. Segundo o art. 475 do CC: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

5. O ônus da prova da quitação é do comprador (devedor). O devedor diligente deve exigir do credor a quitação, especialmente se não tiver outros meios de comprovar o pagamento, a exemplo de comprovante de transferência eletrônica, testemunha que presenciou o ato etc.

6. Na hipótese, o comprador não se desincumbiu do ônus probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), qual seja, o pagamento do preço ajustado. Cabível, portanto, a rescisão contratual.

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.